Tribunal: TJES
Processo: 5002302-84.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002302-84.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
REPRESENTANTE: MARILENE DILLEM DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO E DE TRASLADO TERRESTRE. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO VERIFICADA. DANIFICAÇÃO DE BAGAGEM NÃO INDENIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela companhia aérea em face da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando a Recorrente em danos materiais e morais.
2. Verifico que a Recorrida afirma que, após perder a sua conexão na cidade de São Paulo/SP, não recebeu auxílio da Recorrente, que se negou a prover hospedagem e alimentação à consumidora.
3. Com efeito, vejo que a conduta da Recorrente encerra patente violação à legislação aplicável, especialmente ao que preconiza o art. 12, § 2º da Res. 400/2016 da ANAC, violando a companhia aérea a obrigação normativamente imposta de realizar a prestação de adequada assistência à consumidora
4. Não há que se falar em caso de força maior quanto ao atraso ocorrido em tela, tendo em vista que esse ocorreu pela necessidade de promover reparos em aeronave, o que se consubstancia como fortuito interno da Recorrente sobre o qual responde objetivamente a Recorrente.
5. Assim sendo, acertada a sentença proferida pelo Juízo de origem, que observou adequadamente os danos materiais comprovados pela Recorrida (comandando a sua indenização na sua exata extensão), bem como arbitrou indenização por danos morais - R$ 4.000,00 - em patamar adequado diante das peculiaridades do caso concreto, da gravidade do caso, da capacidade econômica das partes e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.